Tribunal: TJBA
Processo: 8001151-26.2022.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001151-26.2022.8.05.0082

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ATANAEL BISPO DE JESUS

Advogado(s): LAIS RIBEIRO DOS SANTOS, MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E PERSEGUIÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA A MULHER
. DECISÃO DOS JURADOS COM LASTRO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA
RATIFICADA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por
ATANAEL BISPO DE JESUS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Gandu, que, em consonância com o veredicto do Tribunal do Júri, condenou o Apelante à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão pela prática do crime de tentativa de feminicídio (CP, art. 121, §2º, VI c/c art. 14, II), e à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão pelo crime de perseguição (CP, art. 147-A, §2º, II), em regime inicialmente fechado, totalizando 8 anos e 11 meses de reclusão e 27 dias-multa. O réu foi acusado de agredir sua ex-companheira com seis golpes de faca, bem como de ameaçá-la reiteradamente de morte em diversas ocasiões após o fim do relacionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de instauração de incidente de insanidade mental; (ii) verificar se a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando novo julgamento; (iii) determinar se é cabível a desclassificação do crime de tentativa de feminicídio para homicídio simples tentado; (iv) avaliar se é possível absolvição do crime de perseguição por ausência de provas; (v) analisar a legalidade da dosimetria da pena aplicada, inclusive quanto ao regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instauração do incidente de insanidade mental exige dúvida razoável sobre a integridade psíquica do acusado, o que não se verificou nos autos. O simples relato de uso de substâncias entorpecentes ou alegações genéricas não autorizam a realização do exame (CP, art. 26; CPP, art. 149).

4.
A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo em provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos da vítima, das testemunhas policiais e as evidências materiais, inexistindo violação à soberania dos veredictos (CPP, art. 593, III, d).

5.
A qualificadora do feminicídio foi corretamente mantida, diante do contexto de violência doméstica, motivação possessiva e prática de agressões em razão da condição de mulher da vítima, com uso de meio cruel (golpes de faca em regiões vitais).

6.
A condenação pelo crime de perseguição (stalking) foi respaldada por amplo conjunto probatório, que demonstra comportamento reiterado de ameaça, vigilância e tentativa de invasão do domicílio da vítima, em clara violação à sua liberdade e integridade psíquica.

7.
A dosimetria da pena foi realizada com fundamentação concreta e adequada às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não havendo excesso ou ilegalidade. A pena-base do crime de feminicídio foi corretamente majorada em razão da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

8.
A agravante do art. 61, II, "f", do CP foi legitimamente aplicada ao crime de perseguição, não configurando bis in idem, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema Repetitivo 1.197).

9.
A causa de diminuição pela tentativa foi aplicada no grau máximo (2/3), e o regime fechado justificado diante da gravidade concreta dos crimes, reincidência em contexto de violência doméstica e risco à ordem pública.

10.
A manutenção da prisão foi fundamentada na periculosidade do réu, na reiteração criminosa e na ineficácia de medidas alternativas, de modo a preservar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A instauração de incidente de insanidade mental exige demonstração de dúvida razoável sobre a higidez psíquica do acusado, o que não se verifica quando ausentes elementos concretos nos autos.

2.
A decisão do júri deve ser preservada quando amparada por conjunto probatório mínimo, em respeito à soberania dos veredictos.

3.
A qualificadora do feminicídio é aplicável quando evidenciada a motivação relacionada à condição de gênero da vítima em contexto de violência doméstica.

4.
O crime de perseguição configura-se com base em atos reiterados que ameaçam ou restringem a liberdade da vítima, ainda que ausente contato físico.

5.
A dosimetria da pena é legítima quando fundamentada nas circunstâncias judiciais e respeitados os critérios legais.

6.
A agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP pode ser cumulada com crimes previstos na Lei Maria da Penha, sem configuração de
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II; 26; 59; 61, II, “f”; 65, III, “d”; 69; 121, §2º, VI; 147-A, §2º, II; CPP, arts. 149, 413, 593, III, “d”; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.583.230/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024, DJe 06.12.2024; STJ, AgRg no HC 620.438/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 09.12.2020, DJe 15.12.2020; STJ, HC 514.481/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.09.2019, DJe 27.09.2019; STJ, REsp 2.026.129/MS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.06.2024, DJe 24.06.2024 (Tema 1.197); TJBA, Apelação Criminal n.º 0500321-47.2020.8.05.0103, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 04.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8001151-26.2022.8.05.0082
, em que figura
m
, como Apelante,
ATANAEL BISPO DE JESUS
,
e, como Apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de v
otos, em
CONHECER

do recurso,
REJEITAR
a
PRELIMINAR
suscitada
e,
no mérito,

NEGAR
PROVIMENTO

à

Apelação
,

permanecendo inalterada a sentença combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de setembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05